Tribunal: STF
Processo: ARE 1301348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo, aplicando a sistemática de repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 339 e, quanto às demais matérias, não o admitiu em razão do óbice da Súmula 279 do STF e da ofensa indireta à Constituição Federal.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem porquanto inadmissível o agravo em recurso extraordinário disposto no artigo 1.042 do CPC/2015 para impugnar decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    Retornaram os autos a esta Corte uma vez que o referido agravo destinava-se a impugnar parte da decisão de admissibilidade que não admitiu o recurso extraordinário sob fundamento da Súmula 279 do STF. 



    Torno sem efeito o despacho de devolução e passo à nova análise do recurso. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Demais disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Em relação às circunstâncias do crime, cumpre salientar que a alegação de que todas elas são favoráveis ao acusado é irrelevante, haja vista que a valoração dos vetores do art. 59 não foi utilizada para exasperar a pena-base e nem para fixar regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Quanto ao pleito absolutório, embora o recorrente negue a participação no fato que lhe foi imputado, tem-se que, de acordo com o interrogatório de Daniel Aguiar na fase policial e em juízo (fls. 174/175 e 245/246), o acusado teve a participação no delito, reunindo-se com os executores dias antes, passando informações acerca do funcionamento da loja e negociando o recebimento de 10 a 15% do valor subtraído. Ademais, segundo o depoimento do proprietário da loja prestado perante a autoridade policial e em juízo (fls. 179/180 e 324/326), o recorrente, apesar de ser segurança da loja, deixou de obedecer ordem do gerente no sentido de ficar de prontidão na porta do escritório onde estaria o dinheiro quando os outros funcionários suspeitaram que o corréu e o menor cometeriam algum ilícito. Por fim, mesmo o acusado alegando que não era conhecido como ‘Zé’ e que não conhecia os executores, tem-se que Daniel reconheceu José Ailson como sendo ‘o indivíduo que lhe deu todas as dicas, inclusive informando qual o melhor horário para praticar o assalto à referida loja, com presteza e segurança de 100% (cem por cento)’ (fls.176), apontando outras informações sobre o recorrente que não deixam dúvidas de que estava delatando a pessoa certa, ou seja, o recorrente.



    [...]



    Assim, ainda que o acusado não tenha praticado nenhum dos núcleos do tipo deve ser responsabilizado na condição de partícipe, porquanto, concorreu de forma efetiva para consumação do delito. Nesse sentido, é o que dispõe o art. 29 do CPB: ‘Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.’, razão pela qual mantenho a condenação imposta na origem. Quanto à suposta inexistência do vínculo subjetivo no reconhecimento da majorante do concurso de pessoas, tem-se não restam dúvidas de que o recorrente e outros agentes estavam reunidos para a prática da mesma infração (roubo), tanto que, reuniram-se na casa do apelante e planejaram a execução do crime, razão pela qual não merece prosperar o pleito de decote da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal. No que concerne a alegada violação à súmula nº 443, tem-se que, de fato, o magistrado de piso aumentou a pena do acusado na terceira fase em patamar superior a 1/3 (um terço) com base unicamente no número de majorantes incidentes na espécie. Contudo, com fulcro no amplo efeito devolutivo da apelação, mantenho a fração de aumento em 3/8, haja vista o número de armas (duas) e de agentes (três) do delito perscrutado”. (e-Doc. 36, p. 21-22) 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/19). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, torno sem efeito o despacho de devolução e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021. 



Ministro LUIZ FUX 



Presidente



Documento assinado digitalmente